Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-35.2020.8.11.0033
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000845-35.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEILSON CORREA DA SILVA - CPF: 538.065.141-00 (ASSISTENTE), ADALBERTO APARECIDO DE ASSIS - CPF: 535.271.601-59 (ASSISTENTE), VALDEMIR DONIZETTI LEITE - CPF: 358.354.601-63 (ASSISTENTE), JORGE FRANCO PADILHA - CPF: 420.726.381-00 (ASSISTENTE), GUERINO JOAO OPENCOSKI - CPF: 537.960.471-49 (ASSISTENTE), JOSE LENIVALDO DA SILVA - CPF: 535.292.601-00 (ASSISTENTE), ADRIEL PEREIRA IRINEU - CPF: 627.400.081-04 (ASSISTENTE), EVALDO DE CASTRO - CPF: 824.929.728-87 (ASSISTENTE), OSNI RUBENS PUGA LOPES - CPF: 571.137.421-49 (ASSISTENTE), ANESIO RADIGONDA - CPF: 572.934.229-20 (ASSISTENTE), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (APELANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), GABRIEL FRANCO CASAVECHIA - CPF: 050.462.521-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE. CONDUTA COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de fraude em procedimento licitatório, prevista no art. 90, caput, da Lei nº 8.666/93 (atualmente art. 337-F do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2.

Fatos relevantes: (i) réu, na condição de Prefeito Municipal, direcionou as especificações técnicas do pregão para beneficiar uma empresa específica; (ii) depoimentos de vereadores e documentos que comprovam o direcionamento do certame; (iii) Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pontou direcionamento no processo licitatório.

3.

Requerimentos do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo; (ii) substituição da pena de prestação de serviços comunitários por prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de provas suficientes para comprovar a fraude no procedimento licitatório; (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

As provas coletadas, incluindo depoimentos testemunhais e documentos, comprovam a conduta dolosa do réu, que, na qualidade de Prefeito, direcionou a licitação para beneficiar uma empresa, frustrando o caráter competitivo do certame.

6.

O dolo específico do réu, evidenciado pela intenção de beneficiar uma empresa específica, está claramente demonstrado, não sendo possível acolher a tese de atipicidade da conduta.

7.

A substituição das penas restritivas de direitos foi devidamente fundamentada pelo juiz a quo, sendo indevida a modificação nesta instância, uma vez que o pedido de alteração de penas restritivas deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, conforme o art. 66, inciso V, alínea "a", da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Natanael Casavechia
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que o condenou como incurso no artigo 90,
caput
, da Lei nº 8.666/93 (atual artigo 337-F do Código Penal), à pena
de 2 (dois) anos de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
(prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas).

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação (Id. 153140873), com razões recursais apresentadas no Id. 153835543, postulando:

a) o reconhecimento da invalidade da prova documental (escritura pública declaratória) produzida pela testemunha Adeilson Corrêa da Silva, ante sua retratação em juízo, com desentranhamento dos autos;

b) a
absolvição
por atipicidade da conduta ou ausência de comprovação da consumação do tipo penal e do
dolo específico
;

c) Subsidiariamente, a substituição da pena de prestação de serviços comunitários por prestação pecuniária.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 164742204), opinando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer lançado no Id. 269692758, o douto Procurador Domingos Savio de Barros Arruda é pelo
improvimento
do recurso:

“Ementa: Recurso de Apelação. Crime do art. 90, caput, da Lei n° 8.666/93. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto a demonstrar o direcionamento do procedimento licitatório por parte do apelante. Pedido de modificação das penas restritivas de direitos. Improcedência. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise de pedido de modificação das penas restritivas de direitos aplicadas pelo Juízo de conhecimento. Art. 66, V, a, da LEP. Pelo improvimento do recurso.”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado (Id. 37448462) pelo Ministério Público por ter, na condição de Prefeito Municipal de São José do Rio Claro/MT, entre maio e junho de 2013,
fraudado o caráter competitivo do procedimento licitatório
Pregão Presencial nº 025/2013, visando beneficiar a empresa "Coopemáquinas" ("Êxito Importadora e Exportadora S.A.") na aquisição de maquinários. Segundo a denúncia, o réu teria
direcionado as especificações técnicas
dos maquinários
para que somente a referida empresa pudesse participar
do certame.

Após regular instrução criminal, o magistrado julgou a denúncia totalmente procedente (Id. 152238654) e condenou o réu nos termos acima indicados.

A materialidade e a autoria delitivas restam devidamente comprovadas, conforme bem analisado pelo magistrado de origem em sua fundamentada decisão condenatória.

A materialidade está demonstrada pela farta prova documental acostada aos autos, assim como pelos depoimentos testemunhais colhidos, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual.

No tocante à autoria, as provas orais e documentais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa evidenciam que o recorrente, na condição de Prefeito Municipal, direcionou as especificações técnicas constantes no edital do Pregão Presencial nº 025/2013 para favorecer a empresa Coopemáquinas (Êxito Importadora e Exportadora S.A.), restringindo, dessa forma, a participação de outras empresas interessadas e frustrando o caráter competitivo do certame licitatório.

Nesse sentido, os depoimentos das testemunhas Evaldo de Castro, Adriel Pereira Irineu, Guerino João Openkoski e Valdemir Donizetti Leite, então vereadores municipais, confirmaram que, em reunião prévia com o Legislativo local, o réu expressou seu desejo de adquirir maquinários específicos da referida empresa, a qual havia exposto tais equipamentos na Feira Agropecuária (Expoclaro) ocorrida no Município.

A exemplo do que afirmou a testemunha Adriel Pereira Irineu em juízo a fala do recorrente ao ser questionado sobre a licitação:
“... Naquele momento sim, ele, ele deixou bem claro, até porque, ele na argumentação verbal dele lá deixou bem claro o seguinte:
se tiver que direcionar a gente direciona,
porque a gente precisa do maquinário, é preciso fazer obras...”

Segundo os vereadores, apesar de advertido sobre a ilicitude de direcionar a licitação, o réu prosseguiu com seu intento, deflagrando novo procedimento licitatório (Pregão nº 025/2013) com especificações detalhadas dos maquinários, motivo pelo qual apenas a Coopemáquinas logrou participar e foi declarada vencedora do certame.

Corroborando tais afirmações, os elementos documentais carreados aos autos demonstram que, dois dias após a aprovação do projeto de lei nº 017/2013 pela Câmara Municipal, autorizando a aquisição de maquinários, o Município lançou o Pregão Presencial nº 021/2013. Ocorre que, dias depois, tal procedimento foi cancelado e, em 17/06/2013, deflagrou-se um novo pregão (nº 025/2013), agora com especificações minuciosas dos equipamentos pretendidos, conforme termo de referência juntado no Id. 37448820, páginas 6/9.

O Aviso de Pregão n. 021/2013 (28/5/2013) constava:
“... informa a todos os interessados que realizará Pregão Presencial sob Registro de Preços para futura e eventual aquisição Pá Carregadeira, Retroescavadeira, Rolo Compactador e Escavadeira Hidráulica”.

No dia 06/6/2013, logo após a reunião com os vereadores e a feira agropecuária, o Pregão com as especificações acima foi cancelado.

Dias depois, 17/6/2013, foi publicado novo Aviso de Pregão n. 025/2013, com os mesmos objetos, porém com modificações nas especificações das máquinas, segue o quadro comparativo:

Pregão 021/2013

Pregão 025/2013

Em confronto entre os equipamentos dos editais, constata-se que houve modificação em relação ao maquinário necessário, porém, sem qualquer explicação plausível, o segundo pregão modificou características mínimas no equipamento, como modificação de
potência de 127 para 130 HP, no caso da Pá Carregadeira
.

Além disso, merece registro que o próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio do Acórdão nº 2.405/2014, julgou procedente a representação sobre o direcionamento do processo licitatório nº 025/2013 para compra de maquinários (Id. 37451497).

“...julgar PROCEDENTE Representação de Natureza Externa (processo nº 20.917-1/2013 – apenso), acerca de
direcionamento no processo licitatório para compra de maquinário
e indícios de desvio de recursos da merenda escolar, diante da constatação de fraude e direcionamento na licitação para compra de maquinários”. (negritei)

Quanto à invalidade da prova documental (escritura pública) produzida pela testemunha Adeilson Corrêa da Silva, em razão de sua posterior retratação em juízo, não merece prosperar.

Isso porque, além de ter sido confeccionada em observância às normas legais e constitucionais, a exemplo das disposições da Lei nº 8.935/94 (regulamenta os serviços notariais), tal documento não se revelou a única prova a embasar a condenação, tendo sido valorado em conjunto com os demais elementos probatórios coligidos e em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a retratação da testemunha em juízo, ainda que tenha gerado dúvida sobre a credibilidade de seu depoimento inicial, não tem o condão de, por si só, desconstituir todo o acervo probatório produzido nos autos, mormente quando corroborado por outras provas idôneas.

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da escritura pública nos autos, tendo o magistrado de piso adotado o prudente
critério de apreciação conjunta das provas
, conforme seu livre convencimento motivado.

No que tange à alegação de ausência de comprovação da consumação do tipo penal e do dolo específico para obtenção de vantagem indevida, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Como visto, o delito previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93 (atual artigo 337-F do Código Penal) é formal, não se exigindo a efetiva obtenção de vantagem ou a ocorrência de danos ao erário para sua consumação, bastando a comprovação de que houve quebra do caráter competitivo do procedimento licitatório, mediante frustração ou fraude.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente, de forma dolosa, direcionou as especificações dos maquinários constantes no edital do Pregão Presencial nº 025/2013, restringindo injustificadamente a participação de outras empresas interessadas, com o claro intuito de favorecer a Coopemáquinas na adjudicação do objeto licitado.

Portanto, presentes os elementos objetivo (frustração do caráter competitivo do certame) e subjetivo (dolo específico de beneficiar determinada empresa) do tipo penal, impõe-se a manutenção da condenação.

Por fim, no que concerne ao pedido subsidiário de substituição da pena de prestação de serviços comunitários por prestação pecuniária, inviável o seu acolhimento nesta instância recursal.

Isso porque, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser feita por duas penas desta última espécie, ou apenas uma se combinada com multa.

No caso, o magistrado sentenciante, atento aos parâmetros legais, determinou a substituição por duas penas restritivas (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas), não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar a revisão da dosimetria neste grau de jurisdição.

Ademais, a possibilidade de modificação das penas restritivas de direitos compete ao Juízo da Execução Penal, conforme previsão contida no artigo 66, inciso V, alínea "a", da Lei de Execução Penal, sendo inviável a esta Corte realizar tal alteração sem esgotar a instância adequada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Natanael Casavechia
, mantendo incólume a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025